Tribunal: TJDFT
Processo: 0064508-21.2012.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0064508-21.2012.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CIDVALDO DE OLIVEIRA VICENTE DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a decisão de id. 34434640 , considerando a ausência de sentença e da interposição de apelação nos autos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,31 de agosto de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR